Tribunal: TJSP
Processo: 1026508-20.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de sua realização. Respeitados o contraditório e a ampla defesa. Desnecessidade de instrução do processo.
MÉRITO. Pretensão de demolição de construção irregular, em loteamento clandestino. Cabimento. Violação ao art. 121, IV, da Lei Municipal 408/10. Medida que decorre do

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de sua realização. Respeitados o contraditório e a ampla defesa. Desnecessidade de instrução do processo.
MÉRITO. Pretensão de demolição de construção irregular, em loteamento clandestino. Cabimento. Violação ao art. 121, IV, da Lei Municipal 408/10. Medida que decorre do poder de polícia do Município, a quem compete promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF). Municipalidade que deverá providenciar a remoção dos moradores e assegurar os meios de locação, se distante o local do alojamento. Responsabilidade do Poder Público pela ausência de fiscalização.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1026508-20.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante ANA PAULA PEREIRA BARBOSA, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos improvidos, V.
U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente
sem voto), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14680
Apelação
1026508-20.2019.8.26.0577 LCA (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública do Foro de São José dos Campos
Apelantes/Apelados
Município de São José dos Campos e Ana Paula Pereira Barbosa
Juiz de Primeiro Grau
Silvio José Pinheiro dos Santos
Decisão/Sentença
5/6/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Augusto Pedrassi
AÇÃO DEMOLITÓRIA
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Cabe ao
juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de
sua realização. Respeitados o contraditório e a ampla
defesa. Desnecessidade de instrução do processo.
MÉRITO. Pretensão de demolição de construção irregular,
em loteamento clandestino. Cabimento. Violação ao art.
121, IV, da Lei Municipal 408/10. Medida que decorre do
poder de polícia do Município, a quem compete promover
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano (art. 30, VIII, CF). Municipalidade que deverá
providenciar a remoção dos moradores e assegurar os
meios de locação, se distante o local do alojamento.
Responsabilidade do Poder Público pela ausência de
fiscalização.
RECURSOS DESPROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS e por ANA PAULA PEREIRA BARBOSA contra a sentença de fls.
177/182, integrada a fls. 228, que, em ação demolitória ajuizada pelo
Município, julgou procedente o pedido, “condenando a ré a proceder, no
prazo de 90 (noventa) dias à desocupação e demolição da construção aqui
tratada, por ter sido construída em parcelamento ilegal de solo, em
loteamento clandestino e sem qualquer autorização municipal. Decorrido o
prazo sem cumprimento da obrigação, fica a Municipalidade autorizada a
efetuar a demolição, às expensas da requerida, devendo colocar à disposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da família aluguel-social, nos termos do Programa Municipal de Auxílio-
Moradia Emergencial, instituído pela Lei Municipal no 8.558/2011 ou outra
alternativa habitacional concreta à requerida e sua família. Na hipótese de
existência de moradores no local, atribuo ao MUNICÍPIO autor o ônus de
providenciar a remoção destes para local, ainda que provisório, em que seja
preservada a unidade do núcleo familiar constituído, e assegurados os meios
de locomoção dos referidos cidadãos a seus trabalhos e escolas, se distante o
local do alojamento daquele em que exercem suas ocupações habituais.”
Honorários advocatícios fixados em um 10% do valor atualizado da causa,
observada a justiça gratuita.
O réu apela a alegar error in procedendo em razão do julgamento antecipado
da lide, sem produção de provas. Aponta ser necessária a realização de
estudo social. Também aponta error in judicando, visto que a sentença foi
omissa ao não apreciar o pedido reconvencional de disponibilização de
moradia definitiva à autora. Defende ser dever legal do Município regularizar
assentamentos irregulares, em prazo determinado. Por fim, disserta sobre o
direito à moradia, o Estatuto da Cidade, o Pacto Internacional dos direitos
sociais, econômicos e culturais, além da doutrina de autores nacionais e
estrangeiros para requerer a improcedência do pedido, fls. 232/253.
O Município apela a alegar error in procedendo vez que o juízo a quo
determinou ao autor a obrigação de providenciar moradia e meios de
locomoção aos ocupantes de imóvel irregular. Pugna pelo afastamento
desta obrigação por afrontar o art. 141 do CPC, fls. 254/258.
Contrarrazões a fls. 264/271 e 273/280.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do autor e não provimento do recurso do réu, fls. 298/303.
FUNDAMENTAÇÃO
Afasta-se a matéria preliminar.
A alegação de error in procedendo em face do julgamento antecipado, sem
produção de estudo social, equivale à preliminar de cerceamento de defesa.
Não há cerceamento de defesa.
O conjunto probatório mostrou-se suficiente para o convencimento do juízo.
Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de sua
realização; devem ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (art. 370, CPC).
Segundo o entendimento do e. STJ, “tendo o magistrado elementos
suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo (sic) autorizado a
dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha
saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa” (REsp 57.861/GO, Rel. Min. Anselmo
Santiago).
Foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há
necessidade de instrução. A matéria não demanda a produção de outras
provas. Possível o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).
No mérito, os apelos não comportam provimento.
Cuida-se de ação demolitória referente ao imóvel localizado na Avenida 01
s/no - 3o imóvel do lado direito do no 968, Bairro Rio Comprido, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José dos Campos-SP.
Em 8/4/2019 , o município diligenciou no local e a ré foi notificada
“determinando-lhe a demolição de construção ainda em execução, em
loteamento clandestino, à revelia do Poder Público” visto que o a construção
se fez sem autorização e em área de risco, em desacordo com a Lei
Municipal 267/03 - Notificação Preliminar (NP) no 451918, fls. 6.
Como não obedeceu a ordem administrativa, na data de 16/5/2019 , foi
lavrado o Auto de Infração e Multa no 153362 com a descrição: “V.S.a não
procedeu a demolição, conforme determinação da notificação no 451918 de
8/4/19”, fls. 7.
A ré apresentou recurso no Processo Administrativo no 46406/2019 (fls.
131) que foi indeferido, “tendo em vista o imóvel localizar-se em Loteamento
Irregular”.
O art. 30, VIII, da CF atribui aos Municípios a competência para “promover,
no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.
Logo, no exercício do poder de polícia, o Município pode (e deve) fiscalizar e
aplicar medidas de coerção para impedir irregularidades no parcelamento e
ocupação do solo, bem como embargar ou determinar a demolição de obras
degradadoras do meio ambiente, que causem risco aos munícipes, ou que
sejam clandestinas.
A edificação sem alvará é clandestina e ilegal, e sujeita o responsável às
sanções administrativas, dentre as quais a obrigação de remover ou demolir
o que foi construído irregularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei Complementar Municipal no 428/10 dispõe sobre o parcelamento, uso e
ocupação do solo urbano municipal. Por se tratar de parcelamento irregular,
o seu art. 121, IV, prevê a pena de demolição:
“Art
121:
Os
infratores
das
disposições
desta
Lei
Complementar ficam sujeitos às seguintes penalidades, sem
prejuízo de outras eventualmente cabíveis:
(...)
IV - demolição de obra ou construção que contrarie os
preceitos desta Lei Complementar .” (g.n.)
Como bem analisou a sentença:
(...) no âmbito de exercício de seu poder de polícia o
Município deve se utilizar dos mecanismos de coerção no
propósito de impedir irregularidades na utilização e
ocupação do solo.
(...) incumbe ao Município fiscalizar e eventualmente
embargar ou até mesmo determinar a demolição de obras
irregulares.
(...)
No caso em comento, os documentos que acompanham a
inicial demonstram que o imóvel em questão foi construído
em
loteamento
clandestino,
sem
levantamento
planialtimétrico cadastral, não possuindo nenhum alvará ou
qualquer tipo de licença para construção, gerando assim
riscos para a vida, saúde e segurança dos moradores que
habitam o local.
E a manutenção da construção em parcelamento irregular
constitui efetiva infração ao Código de Edificações do
Município (Lei n.o 267/03), que disciplina toda construção,
reforma, ampliação ou demolição realizada no Município de
São José dos Campos, orientando e determinando os
processos de sua aprovação e fiscalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Diante desse quadro, é imperioso o acolhimento da
pretensão demolitória. Ademais, não há se falar em
regularização do imóvel, nos moldes pretendidos pela ré,
vez que a regularização pretendida deve abranger mais de
um lote.
Assim, não há como assegurar à ré o direito à moradia em
imóvel erigido em tais circunstâncias, em desconformidade e
ao largo das posturas municipais.
Está comprovada a precariedade da construção pelas fotografias de fls.
8.
A ré não juntou qualquer documento capaz de elidir a pretensão do autor.
Tampouco há se falar em “ error in judicando “.
Como bem pontuou o procurador do Município, em contrarrazões, fls. 278:
Em que pese o art. 346 da Lei Orgânica Municipal possua
redação
exigindo
a
promoção
da
regularização
dos
loteamentos clandestinos, no prazo de dois anos, não
significa, necessariamente, que após esse período, todos os
bairros em situação clandestina estarão regularizados,
independentemente da situação geográfica em que se
encontram.
Trata-se, na verdade, de programa institutivo do legislador,
com a finalidade de localizar, determinar e agrupar as áreas
do perímetro urbano ou rural que são clandestinas,
determinando-se, in posteriori, sugestões ao órgão executivo
responsável para estudos de fins de regularização fundiária.
Ademais, a cidade de São José dos Campos-SP possui pouco
mais de 700.000 habitantes, com diversos bairros em situação
de clandestinidade, possuindo cada um deles peculiaridades
que nem sempre aperfeiçoam a ação efetiva do Poder
Público, sejam por ordem geográfica, devido ao risco que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oferecem, bem como por estarem, por exemplo, localizados
em área de preservação permanente, inviabilizando, à luz da
legislação em vigor, a regularização do local.
E no que tange à concessão de moradia definitiva, como bem expôs o
MP, a fls. 302:
(...) a r. sentença recorrida já determinou a adoção de
providências por parte do Poder Público para que os
moradores recebam a assistência necessária - inclusão em
Programa Municipal de Auxílio-Moradia Emergencial - nos
moldes do que é previsto em lei. Impor ao município a
obrigação de conceder moradia definitiva à ré e seus
familiares, contudo, não se mostra viável, posto que a
questão ultrapassa a competência do magistrado a quo,
dependendo de regulamentação legal.
Tampouco comporta provimento o apelo do Município.
Fica mantida a determinação de que cabe ao município providenciar
moradia e meios de locomoção aos ocupantes. Como bem salientou a Exma.
Des. Vera Angrisani em caso análogo, do Município de São José dos Campos
(processo no 0054019-54.2012.8.26.0577):
(...) Em suma, houve suficiente demonstração acerca das
irregularidades que maculam a construção alvo da presente
demanda, de modo que não há como assegurar à ré o direito
à moradia em imóvel erigido em tais circunstâncias.
Também, ratifica-se a determinação da r. sentença quanto ao
ônus de providenciar o autor a remoção de eventuais
moradores para local, ainda que provisório, em que seja
preservada a unidade do núcleo familiar constituído, e
assegurados os meios de locomoção dos referidos cidadãos a
seus trabalhos e escolas, se distante o local do alojamento
daquele em que exercem suas ocupações habitacionais. É que,
além dessa providência ser indispensável para a manutenção
da dignidade da pessoa humana, não se pode deixar de lado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o Poder Público tem, em princípio, sua cota de
responsabilidade para a situação chegasse ao estado atual,
por permitir que construções fossem erguidas em local
instável.”
Nesse sentido é o posicionamento desta c. 2a Câmara:
Apelação 0054019-54.2012.8.26.0577
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/10/2017
Ementa: APELAÇÃO. Demolição. Imóvel construído de
maneira irregular e sem qualquer autorização da Prefeitura.
Ausência
de
condições
urbanísticas
para
eventual
regularização. Obra em área de risco de escorregamento.
Municipalidade que deverá providenciar a remoção dos
moradores para outro local e assegurar os meios de locação,
se distante o local do alojamento. Manutenção da dignidade
dos réus. Responsabilidade do Poder Público pela ausência
de fiscalização eficiente. Sentença mantida. Recursos
conhecidos e não providos.
Apelação 1003758-58.2018.8.26.0577
Relator(a): Carlos von Adamek
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/6/2019
Ementa: PROCESSO CIVIL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - Produção de
prova pericial que não se mostrava útil ao processo em
razão de a causa já se encontrar madura para julgamento -
Pedido de dilação probatória justificadamente indeferido

Cerceamento de defesa não verificado - Prestígio à duração
razoável do processo - Preliminar rejeitada.
ADMINISTRATIVO
E
URBANÍSTICO
INTERDITO
-
PROIBITÓRIO - DEMOLIÇÃO - Conjunto probatório que
demonstra que o imóvel em questão está localizado em
loteamento irregular e em área de risco de inundação -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade ré que deu aos autores o mesmo tratamento
dispensado aos demais moradores da região - Alegação de
tratamento não isonômico ou discriminatório que não se
sustenta - Atuação municipal que está solidamente baseada
no art. 30, VIII, da CF, no art. 40 da Lei Federal no 6.766/79 e
no art. 121, IV, da Lei Complementar Municipal no 428/10 -
Precedentes desta C. Corte - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Sem condenação em honorários recursais, visto que desprovidos ambos os
apelos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL